Tribunal: TJPA
Processo: 0046103-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046103-15.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA ANTONIA DE AZEVEDO LOPES BARROSO, SAFIRA LOPES DE ARAUJO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NEUSA MARIA SARMANHO BARROSO, EDIMAR DA SILVA, MARIA ANTONIA DE AZEVEDO LOPES BARROSO, SAFIRA LOPES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RATEIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE DA FILHA MAIOR, INVÁLIDA, DIVORCIADA. DEPENDENTE INTERDITADA JUDICIALMENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PENSÃO DEMONSTRADO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.

1 - Ato coator de negativa do rateio de pensão por morte com a esposa do ex-segurado, pai da impetrante, por ser divorciada, o que descaracterizaria sua condição de dependente nos termos do artigo 6, III, da LC nº 039/02. Exigência da lei estadual não prevista na Lei Federal.

2 - Comprovada a incapacidade da impetrante para os atos da vida civil, interditada por sentença judicial, e em razão da sua dependência econômica do falecido, face à pensão alimentícia anteriormente percebida de seu pai, flagrante a violação ao seu direito líquido e certo, mostrando-se devido o reconhecimento da condição de dependente daquela e a sua inclusão na folha de pagamento previdenciária estadual para percepção de pensão por morte de seu genitor.

3 – Incidência do disposto na Lei Federal nº 9717/98 que proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no RGPS. Prevalência da disposição da Lei nº 8.213/1991 que ao dispor sobre benefício previdenciário de pensão por morte a filho maior inválido estabelece tão somente a necessidade de comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do ex-segurado, sem exigência de comprovação econômica muito menos do estado civil solteira.

4 - Apelos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e dos recursos de apelação para NEGAR PROVIMENTO aos apelos, e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xx dias do mês de xxxxx de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), xx de xxxxxxxxxx de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00461031520168140301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: MARIA ANTÔNIA DE AZEVEDO LOPES BARROSO (ADVOGADA: ANA CLÁUDIA ABDORAL LOPES – OAB/PA Nº 7901)

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MILENE CARDOSO FERREIRA – OAB/PA N° 9943)

APELADA: NEUSA MARIA SAMANHO BARROSO (ADVOGADA: MARIA ODETE LOPES DE LIMA – OAB/PA 5723)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela litisconsorte passiva necessária
MARIA ANTÔNIA DE AZEVEDO LOPES BARROSO
e pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ,
nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
NEUSA MARIA SARMANHO BARROSO,
contra negativa do pedido de rateio de pensão por morte de seu falecido pai com a viúva, ora apelante, na condição de filha maior inválida, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que concedeu a segurança, ratificando a liminar concedida.

Inconformada, a apelante, viúva do ex-segurado falecido, apelou no ID nº 1607660, alegando que a impetrante/apelada não se enquadra na condição de solteira inválida para fins de recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai, por ser divorciada e viver em regime de concubinato com o Sr. Edmar da Silva que é seu curador por mais de 20 (vinte) anos, com quem tem uma filha de nome Monize Barroso da Silva. Afirma que consta da sentença de curatela definitiva a condição de companheiro dele.

Desta feita, argumenta que a apelada perdeu a qualidade de beneficiária legal nos termos do artigo 6º, III da LC nº 39/02 que trata do Regime Próprio dos Servidores Estaduais por não ser solteira.

Além do mais, relata que a recorrida também recebe pensão alimentícia de seu filho ÉRIC LUIS BARROSO CAVALCANTE.

Assim, requer a reforma da sentença e caso assim não entenda, que ao menos a pensão previdenciária seja calculada no mesmo percentual de 9% (nove por cento) que recebia de pensão alimentícia de seu falecido pai.

O IGEPREV também apelou (ID nº 1607661), sustentando violação ao artigo 6º, III da LC nº 039/02, por não ter a magistrada observado que na referida ação de alimentos em que constatou o recebimento de pensão pela apelada alimentícia do seu pai falecido, também consta o pensionamento em favor daquela pelo seu filho ÉRIC LUIS BARROSO CAVALCANTE, conforme termo de audiência constante dos autos.

Assevera que, nos termos da lei previdenciária estadual, para que o filho maior inválido seja considerado como dependente previdenciário, deve estar na condição de solteiro; a invalidez deve anteceder ao fato gerador do benefício; não perceba outros benefícios previdenciários como segurado e, ainda que a invalidez seja apurada por junta médica oficial do Estado ou instituição credenciada pelo Poder Público.

Aduz que a norma previdenciária estadual no uso de sua autonomia para regulamentação da Legislação Previdenciária Federal estabelece que além de que o dependente maior comprove sua invalidez, deve ser solteiro e comprovar sua dependência econômica com o instituidor da pensão, diferente da Lei nº 8213/91, na qual a dependência é presumida.

Argumenta que na hipótese do filho ser casado ou ter constituído união estável, é estabelecida uma nova entidade familiar e esta passa a ser responsável por sua subsistência, não estando no caso comprovada sua dependência econômica perante o
de cujus
, pelo contrário, que foi comprovado que vive maritalmente com Edimar Silva e recebe pensão do seu filho Éric Luis Barroso Cavalcante.

Logo, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões no ID nº 1607662 e nº 1607663.

Remetidos os autos a este Tribunal foram redistribuídos a minha relatoria, quando recebi os apelos apenas no efeito devolutivo (ID nº 1801011) e determinei a remessa ao Ministério Público que ofertou parecer no ID nº 1901742 pelo conhecimento e não provimento dos apelos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 11 de março de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e da remessa necessária e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito a autora ao rateio da pensão por morte de seu pai, ex-segurado, com a viúva, ora apelante, na condição de maior de idade, porém absolutamente incapaz, ante as alegações de ambos apelos de que não preenche o requisito legal de ser solteira, por ser divorciada e posteriormente conviver em união estável com seu curador, todavia não vislumbro razões para alterar a sentença apelada.

No caso em tela, consoante se infere da certidão de óbito, o ex-segurado faleceu em 28/06/2015 (Id nº 1607632), devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula nº 340/STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que em seu que no artigo 6º prevê, expressamente, a hipótese de atribuição do mencionado benefício em favor de filhos maiores inválidos, nos seguintes termos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos,
solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003);

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
. (NR LC44/2003).

Compulsando os autos, depreende-se do caderno processual que restou incontroversa a condição de invalidez da apelada, sobretudo pela cópia da Certidão de curatela definitiva da impetrante (Id nº 1607632 – pág. 23) e até mesmo das razões dos recursos ora em análise, todavia, conforme se verifica do documento de Identidade da autora no ID nº 1607632 -pág. 24 e da Certidão de Casamento de ID nº 1607632 – pág. 28, a recorrida divorciou-se em 07/02/1990.

Sustentam, ainda, os apelantes que o curador da recorrida é na realidade seu companheiro, não preenchendo, desse modo, o requisito legal de ser solteira.

Ocorre que, além de ser considerada absolutamente incapaz pela sentença de curatela definitiva publicada em 16/01/2015, não vislumbro condições de reconhecer a existência de união estável entre a mesma e seu curador à época da morte o que necessitaria de dilação probatória incabível na via eleita, até porque absolutamente incapaz para todos os atos da vida civil, até mesmo para ter o discernimento e o
animus
necessários para o reconhecimento de uma união estável.

Nesse aspecto, não vislumbro razões para acolhida dos apelos, comungando do mesmo entendimento do magistrado no sentido de que, “
tendo sido demonstrada a condição de incapaz da impetrante à época do óbito do instituidor da pensão, bem como, sua dependência econômica em relação ao pai, independente do seu estado civil de divorciada, reunidos os requisitos legais para a conceder a pensão vindicada, estando também robustamente comprovada a patologia incapacitante da requerente e sua condição de dependente”.

Logo, constata-se que a autora é considerada dependente do seu pai que era Segurado do Regime Previdenciário estadual, ante o fato de restar comprovada sua condição de inválida, por conta de sua interdição por problemas mentais, com incapacidade laborativa, bem como que os problemas se apresentaram antes do óbito do segurado que ocorreu em junho 2015, ao passo que os transtornos mentais da apelada começaram no ano 2008, com reconhecimento judicial de sua incapacidade por sentença de curatela definitiva de janeiro de 2015.

Além do mais, como muito bem destacado pela manifestação ministerial, restou perfeitamente comprovada a dependência econômica da impetrante, nos termos do artigo 6º, §5º da LC nº 32/02, não havendo como prosperar as razões recursais, pois “
o que se atesta dos autos é que a Apelada, antes mesmo de ser interditada no ano de 2015, já recebia pensão alimentícia de seu genitor, pois, o mesmo, por intermédio de ação de alimentos datada do ano de 2008 (Processo 0036254-33.2008.8.14.0301), reconheceu que a mesma deveria receber pensão alimentícia e acordou em pagar em seu favor 9% de seus vencimentos, consoante acima transcrito. Ademais, se atesta, pelos cheques anexados aos autos com a exordial (id. 1607633, página 15 a 35), que o genitor da Apelada tinha pleno conhecimento da necessidade da mesma em receber sua ajuda financeira, caracterizando a dependência econômica da filha”
(Id nº 1901742- pág. 10).

Todavia, apesar da lei estadual vigente ao tempo do fato gerador do benefício estabelecer a condição de solteiro e determinar a comprovação da dependência econômica do filho maior inválido, imperioso destacar que a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Destaco o teor de tal dispositivo, porque apesar de entender pela inexistência de amparo na disposição literal da lei estadual à filha maior, inválida divorciada, verifico que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de
21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Portanto, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que no caso de filho inválido seja solteiro, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê tão somente a necessidade de comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.

Inclusive, os fundamentos da decisão recorrida nessa direção se apresentam em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos termos do art. 16, III c/c § 4º da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR URBANO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
1. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito.
2. O filho maior inválido tem direito à pensão do segurado falecido se a invalidez preceder ao óbito, ainda que posterior à emancipação ou maioridade. Possui direito, portanto, a demandante à fruição do benefício de pensão por morte deixado por seu genitor
. (REsp 1.551.150/AL, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 21/3/2016). 3. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1768631/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 23/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido. 5. Merece transcrição o seguinte excerto da decisão combatida: "(...) Saliento, ainda, que a citada condição de enfermo dependente do autor é corroborada pela documentação trazida aos autos pelo INSS, bem como pelo próprio depoimento das testemunhas" (fl. 242, e-STJ). 6. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão quanto à demonstração de dependência econômica exigida para fins de concessão de pensão por morte, é necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao STJ em razão da Súmula 7/STJ. 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido. (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. FILHO MAIOR INVÁLIDO.PENSÃO. CONCESSÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se tratando de dependente maior inválido, "basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado" (REsp 1.776.399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012).
3. Para concluir que não ficou demonstrada a condição de inválido do autor, o Regional levou em conta a data da sentença de interdição, a qual foi posterior ao óbito do instituidor da pensão. 4. Para o Superior Tribunal de Justiça é desinfluente a sentença de interdição ter sido prolatada após a morte do instituidor do benefício, pois a "interdição judicial declara ou reconhece a incapacidade de uma pessoa para a prática de atos da vida civil, com a geração de efeitos ex nunc perante terceiros (art. 1.773 do Código Civil), partindo de um 'estado de fato' anterior, que, na espécie, é a doença mental de que padece o interditado" (REsp 1.469.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 04/09/2014, DJe 22/09/2014). 5. Como anotado pelo Parquet, o afastamento da conclusão a que chegou a Corte de origem não desafia o reexame de prova a atrair o óbice da Súmula 7 desta Corte porque o Juízo de 1º grau realizou minuciosa valoração do acervo fático-probatório dos autos e atestou haver comprovação de que a incapacidade do autor antecedia o óbito de seu pai, entendimento que merece ser restabelecido. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1612143/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 16/10/2019)

Isso porque, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelante, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, entendo que deve ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte para a autora, por entender que o juízo de piso julgou procedente o pedido, adotando entendimento conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que, em se tratando de filha inválida, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que se verificou no caso em exame.

Diante de todo o exposto, na linha do parecer ministerial, nos termos da fundamentação,
conheço dos apelos e nego-lhes provimento, para manter a sentença em todos os seus termos.

Mantenho a sentença em todos os seus termos em remessa necessária pelos mesmos fundamentos da análise dos recursos.

É o voto.

Belém, xx de xxxx de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 27/05/2020